Tribunal: TJMT
Processo: 0002725-10.2010.8.11.0040
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-01-31
Data de publicação: 2024-02-05

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

0002725-10.2010.8.11.0040
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Servidão Administrativa]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]
Parte(s):

[EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGADO), RENATO DE PERBOYRE BONILHA - CPF: 353.882.771-00 (ADVOGADO), FABRICIO TORBAY GORAYEB - CPF: 032.254.956-62 (ADVOGADO), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (APELADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (EMBARGANTE), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (EMBARGANTE), EBTE - EMPRESA BRASILEIRA DE TRANSMISSAO DE ENERGIA S.A. - CNPJ: 10.319.371/0001-94 (EMBARGANTE), PAULO GUILHERME DE MENDONCA LOPES - CPF: 064.148.418-62 (ADVOGADO), ANDRE HIROSHI SOGABE - CPF: 284.680.821-04 (EMBARGADO), DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA - CPF: 001.923.881-93 (ADVOGADO), MARLENE DALL ALBA SOGABE (EMBARGADO), RAFAEL ESTEVES STELLATO - CPF: 994.804.091-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DECLARATÓRIO DA 1ª EMBARGANTE REJEITADO, E DOS SEGUNDOS EMBARGANTES ACOLHIDO EM PARTE
E M E N T A

Embargos de Declaração
nº 0002725-10.2010.8.11.0040 interpostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sorriso.

Embargantes:
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A., Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe.

Embargados:
os mesmos.

E M E N T A

RECURSOS DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – CONTRADIÇÃO – INOCORRÊNCIA – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – MEIO INADEQUADO – OMISSÃO - EXISTÊNCIA – VÍCIO SANADO –
FIXAÇÃO DOS
HONORÁRIOS
EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA -
MULTA DO ART. 1026,
§2º, do CPC – INAPLICABILIDADE -
PREQUESTIONAMENTO –
DECLARATÓRIO DA PRIMEIRA EMBARGANTE rejeitado e dOS segundOS EMBARGANTES, ACOLHIDO EM PARTE
.

Ocorrendo omissão quanto a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais, deve ser acolhido o declaratório e sanada a mácula.

Sendo interposto com fim específico de rediscutir a matéria, os embargos de declaração devem ser conhecidos e rejeitados.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar a matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.

Não evidenciado o caráter protelatório, mas mero inconformismo do embargante, ora embargado, no primeiro aclaratório interposto, é inaplicável a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração
nº 0002725-10.2010.8.11.0040 interpostos no
Recurso de Apelação
de mesma numeração – Sorriso.

Embargantes:
EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A., Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe.

Embargados:
os mesmos.

R E L A T Ó R I O

Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos por ambas as partes EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A., Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe, em face do v. acórdão proferido no recurso de apelação apreciado por esta Câmara, sob o argumento de conter vícios.

Inconformados, os embargantes defendem, em apertada síntese, que o v. acórdão incorreu em omissão e contradição.

A primeira embargante EBTE – Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S/A., sustenta a ocorrência de omissão quanto ao princípio da justa indenização ao não observar os equívocos identificados no laudo pericial, e o desrespeito às normas expropriatórias cometidos pelo Perito Judicial, em especial ao coeficiente de servidão aplicado.

Por fim, pugna pelo acolhimento dos embargos, sanando o vício apontado, suscitando, ainda, o prequestionamento.

Por outro lado, os embargantes, André Hiroshi Sogabe e Marlene Dall’Alba Sogabe,

sustentam a ocorrência de contradição entre o valor apontado no laudo pericial apresentado pelo perito nomeado pelo juízo e avaliação do imóvel realizada pela Prefeitura Municipal de Sorriso, apresentando discrepância dos valores, afirmando que “
os preços de 2014 são extremamente defasados quando da realização da perícia”.

Ainda, aponta omissão no acórdão, quanto a necessidade de condenação em honorários sucumbenciais em razão do princípio da causalidade.

Contrarrazões aos embargos de declaração apresentada pela EBTE, pugnando pela rejeição dos aclaratórios (id. 194931676) e pelos embargados André Hiroshi Sogabe e Marlene Dall’Alba Sogabe, que pugnaram pela aplicação da multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em razão de recurso manifestamente protelatório (id. 195512185).

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

V O T O R E L A T O R

Pois bem. Passo à analise conjunta dos Declaratórios.

Apesar de os embargantes alegarem a ocorrência de contradição e omissão no v. acórdão, faz-se necessário destacar, que a real intenção de ambas as partes, é ter o mérito da questão reapreciado, o que não se enquadra nas hipóteses de interposição de embargos de declaração.

De acordo com o art. 1.022, do CPC, cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

“I -
esclarecer obscuridade ou eliminar contradição
;

II -
suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento
;

III - corrigir erro material.

Parágrafo único.
Considera-se omissa a decisão que
:

I –
deixe de se manifestar sobre teses firmada em julgamento de casos repetitivos ou em incidente de assunção de competência aplicável ao caso sob julgamento
;

II –
incorra em qualquer das condutas descritas no
art. 489, §1º
.
”
(negritei e grifei)

Já o referido art. 489, §1º, do CPC, assim dispõe:

“§1º. Não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que:

I - se limitar à indicação, à reprodução ou à paráfrase de ato normativo, sem explicar sua relação com a causa ou a questão decidida;

II - empregar conceitos jurídicos indeterminados, sem explicar o motivo concreto de sua incidência no caso;

III - invocar motivos que se prestariam a justificar qualquer outra decisão;

IV - não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador;

V - se limitar a invocar precedente ou enunciado de súmula, sem identificar seus fundamentos determinantes nem demonstrar que o caso sob julgamento se ajusta àqueles fundamentos;

VI - deixar de seguir enunciado de súmula, jurisprudência ou precedente invocado pela parte, sem demonstrar a existência de distinção no caso em julgamento ou a superação do entendimento.”

Não obstante, a contradição apenas ocorre dentro da própria decisão e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.

Nesse sentido, é a jurisprudência pacífica do STJ, confira,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

[...]

2. A
contradição permissiva da oposição de embargos de declaração é a que se faz presente dentro da própria decisão, e não quanto aos argumentos ou provas apresentadas pelas partes.
[...]”
(REsp n.
928075
/PE, 2ª Turma, Rel. Min. Castro Meira, j. 04.09.2007 – negritei)

Assim, nenhuma das hipóteses elencadas quanto à omissão e contradição estão configuradas no acórdão embargado.

Na verdade, as matérias articuladas no apelo foram apreciadas e bem fundamentadas, a teor do que dispõe o art. 93, inc. IX, da CF, porém, esta Câmara chegou à conclusão diversa da pretendida pelos embargantes, justificando assim a interposição do presente recurso.

Ademais, toda a matéria debatida em ambos os declaratórios foram amplamente analisadas no v. acórdão, demonstrando que o real interesse das partes é a reapreciação da celeuma.

Para que não paire qualquer dúvida, colaciono parte do v. acórdão em que consta a matéria julgada,
verbis
:

“(...)
De proêmio, sustentam autora e réus o cerceamento de defesa, pela discordância quanto ao laudo pericial avaliativo do perito judicial, de modo que requerem a realização de nova perícia, pedido que também foi rechaçado pelo d. Magistrado em sua sentença.

Conforme se extrai dos autos, a instrução processual se deu de forma devida, com a realização de audiência, momento em que foi determinada pelo juízo a quo a realização de prova pericial e oportunizado às partes a apresentação de quesitos.

Nesta senda, juntado o laudo da perícia avaliativa e apresentado diversos quesitos que foram devidamente considerados e respondidos pelo expert, o qual, após divergências e dúvidas de ambas as partes, prestou os esclarecimentos necessários, suprindo os questionamentos, na forma do art. 477, § 2º do CPC (id. 162740196).

No ponto, o magistrado sentenciante foi preciso, vejamos:

“Contudo, em que pese a discordância de ambas as partes quanto ao laudo pericial avaliativo juntado aos autos, não há qualquer motivo que justifique a desconsideração do laudo pericial, tampouco a realização de nova avaliação.
(...)

O perito elaborou o laudo de modo técnico e pontual, esclarecendo detalhadamente as conclusões do levantamento da área e da respectiva indenização, não havendo qualquer necessidade de refazimento da perícia ou da sua desconsideração por este juízo. Deste modo, não se vislumbrando qualquer excepcionalidade que justificaria a realização de nova avaliação pericial, é de rigor o julgamento do presente feito.” (id n. 162740201)

À vista disso, entendo que não houve ofensa ao contraditório e a ampla defesa, pois, já sanados todos os pontos relevantes, não há motivo para realização de nova perícia com outro expert, notadamente, quando a discordância das partes atine-se a parâmetros avaliativos utilizados, afastando-se, por consequência lógica, o alegado cerceamento de defesa.

Destarte, o perito não está obrigado a adotar a técnica ou o instrumento que uma das partes julgue mais adequada, desde que motive e explicite os padrões e parâmetros oficiais por ele utilizados, o que foi adequadamente observado e demonstrado na perícia realizada no caso vertente.

(...)

À vista disso, no caso em pauta, constata-se que os fatos foram bem avaliados pelo expert judicial sendo que a perícia foi devidamente fundamentada, e embasada em método previsto na Norma Brasileira de Avaliação de Bens NBR/ABNT nº 14.653-3 e NBR/ABT 14.653-3/2004, seguido do método comparado direto de dados de mercado e o cálculo do coeficiente de servidão (CS) e do percentual do remanescente, alcançando os prejuízos reais suportados pelos réus.

No tocante ao valor, o entendimento jurisprudencial aponta que o laudo pericial é a ferramenta adequada para a adequada fixação, notadamente à mingua de qualquer elemento que desqualifique a sua legitimidade, e em regra, deve prevalecer sobre o valor apurado unilateralmente pelas partes, tendo em vista a realização de um levantamento criterioso e abrangente sobre o imóvel.

Assim é que, o valor da indenização, pela desvalorização da propriedade dos réus, em razão da constituição da faixa de servidão administrativa que ocupa 1,61 hectares do imóvel rural, foi fixado com base em laudo pericial, cuja apuração se deu de forma razoável, proporcional e condizente com o caso concreto, avaliando o imóvel em questão que não possuía benfeitorias ou edificações, sofrendo efetivo prejuízo apenas na limitação do uso das terras na área da faixa serviente e não como pretende os réus, devendo o quantum indenizatório ser mantido
. (...)”
(id.

191853656 - negritei).

À vista disso, resta evidente a ausência de contradição e omissão no v. acórdão, pois
não deixou de enfrentar os pontos impugnados pelos embargantes nas razões do recurso de apelação, que inclusive rejeitou a preliminar de cerceamento de defesa, na qual, foi requerido a realização de nova perícia, fundamentando os motivos da
ratio decidendi
, sendo a sua maioria albergada em entendimento sedimentado pelo c. STJ.

Portanto, se com tal conclusão as partes discordam, não é em sede de embargos de declaração que devem manifestar seu inconformismo, porque este recurso não se presta a tal finalidade.

Entretanto, em relação a omissão apontada pelos embargantes Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe, quanto a ausência de condenação em honorários sucumbenciais, tenho que nesse ponto, razão lhes assiste.

Importante salientar, ademais, que, nos termos da jurisprudência consolidada do STJ, "os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus" (AgInt no REsp 1.722.311/RJ, 2ª Turma, DJe de 28/06/2018; AgInt no AREsp 927.975/PR, 1ª Turma, DJe de 20/11/2017; EDcl no AREsp 695.764/RN, 3ª Turma, DJe 25/02/2016).

Nesse sentido:

“
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO – RECURSO PRINCIPAL PARCIALMENTE PROVIDO – NÃO CABIMENTO DE HONORÁRIOS RECURSAIS – FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS EM CONFORMIDADE COM O ART. 85, §2º, DO CPC – PRECEDENTES – STJ – MATÉRIA DE ORDEM PÚBLICA
– PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARCIALMENTE ACOLHIDO.

Para que seja cabível os embargos de declaração, é necessário haver conexão entre a matéria arguida e os requisitos ensejadores, conforme preconizam os artigos 1.022, incs. I a III e parágrafo único, inc. I, e 489, §1º, do CPC.

“A jurisprudência desta Corte Superior firmou-se no sentido de que os honorários advocatícios, enquanto consectários legais da condenação principal, possuem natureza de ordem pública, podendo ser revistos a qualquer momento e até mesmo de ofício, sem que isso configure reformatio in pejus. Precedentes. 2. Agravo interno desprovido. (AgInt nos EDcl no AREsp 1017614-69.2015.8.26.0068 SP)”.

Os embargos de declaração é o meio adequado para o simples objetivo de prequestionar matéria como pressuposto para interpor recurso à instância superior.”
(RED n. 1013201-59.2023.8.11.0000, 3ª Câmara de Direito Privado minha relatoria, j. 16.11.2023 - negritei)

Desse modo, faço constar no acórdão,
a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em 10
% (dez por cento) sobre o valor da condenação em favor do advogado dos embargantes, nos termos do art
. 85, §2, do CPC.

Quanto ao prequestionamento, tendo o v. acórdão apreciado os fatos apresentados e as razões pelas quais se chegou a tal julgamento, ficam plenamente satisfeitos os requisitos exigidos para que as partes possam levar às instâncias superiores o seu eventual inconformismo.

Além disso, cumpre destacar que o art. 1.025, do CPC, prevê:

“Consideram-se incluídos no acórdão os elementos que o embargante suscitou, para fins de pré-questionamento, ainda que os embargos de declaração sejam inadmitidos ou rejeitados, caso o tribunal superior considere existentes erro, omissão, contradição ou obscuridade.”

Por fim, no tocante ao pedido de aplicação da multa prevista no art. art. 1.026, §2º, do CPC, esclareço ao embargante que tal penalidade somente tem lugar nos casos em que os embargos de declaração forem manifestamente protelatórios, o que não se observou na espécie.

Posto isso, conheço dos recursos e
ACOLHO EM PARTE
os embargos de declaração opostos por Marlene Dall’Alba Sogabe e André Hiroshi Sogabe
, para sanar a omissão ocorrida no acórdão
, fazendo constar a condenação ao pagamento dos honorários sucumbenciais em desfavor da Empresa Brasileira de Transmissão de Energia, em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da condenação,
consoante o art. 85, §2º, do CPC
e
REJEITO
os declaratórios oposto pela EBTE - Empresa Brasileira de Transmissão de Energia S.A.

Cuiabá, 31 de janeiro de 2024.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/01/2024